Tribunal: STF
Processo: HC 259877
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas pessoal e veicular. Incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Matérias não analisadas pelos Tribunais a quo. Supressão de instância. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Inexistência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal e veicular.



    3. Atendimento dos requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    4. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa por esta Corte implica supressão de instância, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em caso de manifesta e grave ilegalidade. Precedentes.



     5. A instância inferior, mais próxima à instrução do feito, manifestou-se pela validade da busca veicular e pessoal, de modo que para alcançar reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária, seria necessário revolver o acervo probatório dos presentes autos, o que não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    6. Para a concessão da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o réu deve cumprir quatro requisitos: (i) ser primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. Logo, a benesse não é devida ao agente reincidente na prática delitiva.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.